Tribunal: TCU
Processo: 004.902/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5089/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.902/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir da Silva de Oliveira Neto (XXX.437.907-XX); Alexsander Figueiredo Araujo Severino (XXX.789.217-XX); Anderson Thiago Freitas dos Santos (XXX.203.997-XX); Bruno da Silva Cruz (XXX.723.546-XX); Daniel Simoes da Silva (XXX.711.547-XX); Joao Carlos Souza da Silva (XXX.575.327-XX); Matheus de Jesus Cerqueira Santos (XXX.797.467-XX); Thiago Feitoza Barbosa (XXX.394.757-XX); Victor Hugo do Nascimento Vieira (XXX.170.127-XX); Ygor Mundim Canuto Winter (XXX.980.417-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.